Tribunal: STF
Processo: Ext 1953
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai, em face do nacional Rodolfo Nicolas Caraballo Escobar, qualificado nos autos, formalizado mediante o Ofício n. 4177/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pela Nota Técnica n. 219/2025, com fundamento no Acordo de Extradição dos Estados Parte do Mercosul.



    Haure dos autos que o extraditando é acusado pela prática de um homicídio em concurso material com porte de arma de fogo. Conforme sumariado nos documentos formalizadores da demanda, a imputação consiste em (e.Doc.2, pg. 89):



    “(...)



    Por este fato encontra-se formalizado Rodolfo Nicolas Caraballo Escobar sob a imputação de um presumível delito de homicídio em qualidade de coautor em reiteração real com um delito de porte de arma por reincidente, um delito de porte e tenência de arma de fogo e um delito de porte e tenência de arma de fogo em lugares públicos em concorrência formal entre si e em qualidade de autor destes últimos. Pelo Decreto 2566/2021 disposto pelo Juízo de Direito de Primeira Instância no Penal de 43ª Vara foi estabelecida a prisão preventiva do imputado Rodolfo Nicolas Caraballo até o dia 16 de abril de 2022, sendo esta prorrogada até o dia 15 de novembro de 2022. No entanto, com data 5 de setembro de 2022 o imputado pôde fugir do centro de detenção onde se encontrava cumprindo a medida de prisão preventiva.



    Em virtude disso a Promotoria solicitou a declaração em rebeldia de Rodolfo Nicolas Caraballo, bem como a ordem de detenção a nível nacional, a que foi disposta pelo Decreto 2163/2022, não pudendo até esta data obter a detenção de Caraballo. 



    Considerando que o extraditando já estava preso diante de pedido motivado por fatos diversos, formulado pelo Governo da Argentina (EXT 1.948), após a apresentação dos documentos formalizadores desta nova extradição, a audiência de interrogatório foi realizada por Magistrada Auxiliar deste Gabinete, ocasião na qual o extraditando, devidamente assistido por defensor constituído, apresentou esclarecimentos, sendo cientificado que possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra (e.Docs. 22 e 23 desta extradição). Indagado sobre fatos e situações relevantes à extradição, declarou que os crimes atribuídos não possuem qualquer viés político. 



    Intimado, o extraditando requereu fosse “reconhecida a concordância expressa do extraditando com o pedido formulado pelo Governo do Uruguai e deferido o pedido de extradição instrutória, com a observância do compromisso previsto no art.96 da Lei de Migração” (e.Doc.34).



    Manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela homologação da declaração de consentimento, com o deferimento do pedido de extradição e consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca da possibilidade de liberação antecipada (e.Doc.32). Na fundamentação, ressalva que “a entrega do extraditando deve ser preferencialmente feita ao Governo da Argentina, com base no art. 85, §1º, da Lei n. 13.445/17”.



    Verifica-se que o Ministério da Justiça já adotou as providências, na via diplomática, para solicitar que o Governo do Uruguai assuma os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (e.Doc.1, fl.4), os quais constituem requisitos para entrega.



    Brevemente relatado. Decido.



    Questões preliminares



    2. Preliminarmente, pontuo que o tema relativo à homologação da declaração de entrega voluntária foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, a Segunda Turma desta Corte decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República . (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015.



    Dos Requisitos gerais



    3. Na hipótese sub examine , verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Acordo de Extradição dos Estados Parte do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    Em análise dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017, e na referida norma convencional.



    Depreende-se que o extraditando é cidadão uruguaio e é investigado no Uruguai pela prática de crimes comuns, praticados em solo uruguaio e de competência do Estado requerente, segundo as leis daquele país.



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, indultado, ou beneficiado por anistia ou graça no Brasil, pelos fatos delituosos ensejadores da extradição (Artigo 7 do citado decreto). Tampouco há notícia de que o extraditando tenha sido contemplado pela concessão de graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos. Tampouco de que será submetido a Tribunal ou Corte de exceção.



    Observo que não se cogita índole puramente militar ou política aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigos 5 e 6 da norma convencional).



    Em desfecho, anoto que o Ministério da Justiça já solicitou ao Estado requerente a assunção dos autos os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (e.Doc.1).



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto n. 4.975, de 30 de janeiro de 2004).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando são imputados os crime previstos nos artigos art. 18, 54, 57, 60.1, 61.3, 152 bis, 152ter, 310 do Código Penal uruguaio combinados com o art. 141 da Lei 17.296 daquele país (e.Doc.2, pg.14). No ordenamento pátrio, os delitos relatados são incriminados como homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 121, §2º, VIII do Código Penal brasileiro).



    Da dupla punibilidade.



    5. Depreende-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei argentina, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Ressuma dos autos a legislação aplicável ao caso, pela qual se infere a higidez da pretensão estatal, uma vez que, segundo averbado nos autos pelas autoridades competentes (e.Doc.2) “Os fatos aconteceram no dia 15 de novembro de 2021 e o delito previsto no artigo 310 do Código Penal prescreve aos 10 anos (no ano 2031) segundo o estabelecido no artigo 117 literal b do Código Penal”.   



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva, eis que se aplica aos fatos, ocorridos em 2021, o lapso prescricional penal em abstrato de 20 (vinte) anos, o qual se contabiliza a partir da prática crimes. Portanto, hígida a pretensão acusatória estatal. 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do diferimento da entrega do estrangeiro



    6. Em consonância com o art. 95, caput, da Lei de Migração, ressalvo a possibilidade de que a entrega seja adiada “ Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.” .



    Da solicitação formulada pela Argentina em face do extraditando, nos autos da EXT 1.948 



    7. No julgamento da Pet-QO 2.562, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a concorrência de pedidos de extradição formulados por países diferentes constitui matéria afeta à controle judicial de legalidade, ao qual se aplicam as regras procedimentais previstas na lei para a extradição (Pet 2.562 QO, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno), naquela época, o diploma normativo que regulava o rito aplicável era o denominado “Estatuto do Estrangeiro”. 



    Ao verticalizar posteriormente o tema afeto aos desdobramentos processuais decorrentes do ajuizamento de solicitações de extradição diferentes, no julgamento da EXT 1.276, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do STF (DJe de 8.4.2014) compreendeu que “A preferência concedida ao primeiro Estado solicitante do extraditando - nos termos do art. 79, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.815/1980 -, quando os crimes forem diversos, não inibe a pretensão de um outro Estado pleitear o direito de custódia do extraditando”.



    O efeito concreto da conjugação das premissas desses julgamentos, que não se modificam segundo os parâmetros estabelecidos na Lei de Migração, é o de que ambas solicitações de extradição se submetem ao controle judicial de legalidade. Todavia, o extraditando deverá ser encaminhado, em primeiro lugar, para o país que possui preferência, depois, poderá ser extraditado ao outro.



    Atualmente os parâmetros normativos são aqueles fixados no art. 85, §1º, da Lei 13.445/2017, transcrevo-os:



     



    Art. 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida.



    § 1º Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente:



    I - o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira;



    II - o Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica;



    III - o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.



    In casu, segundo a lei brasileira, os crimes atribuídos ao extraditando na Argentina são mais graves em comparação àqueles pelos quais é investigado no Uruguai. 



    Com efeito, dentre os episódios relatados nos autos da EXT 1.948, o “fato A” tem equivalência com o crime de homicídio qualificado, que é apenado com a sanção de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Já o “fato B” corresponde ao crime de roubo com o resultado morte, para o qual é prevista reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Por último, quanto ao “fato C”, a lei brasileira comina a pena de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 



    A partir do cotejo deste panorama fático-processual com o verificado nesta EXT 1.953, verifica-se, nos presentes autos, que são atribuídos ao extraditando 2 (dois) crimes, os quais teriam ocorrido em 15.11.2021, em Montevidéu, que, na legislação brasileira, são subsumidos à hipótese de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 121, §2º, VIII do Código Penal brasileiro). 



    Portanto, não há dúvida, que a EXT 1.948 versa sobre delitos mais gravosos segundo a ordem jurídica do Estado requerido.



    Ao lado disso, os documentos formalizadores da EXT 1.948 foram acreditados pela Argentina, via diplomática, e protocolados no STF em 27.6.2025, ao passo que os relativos aos desta EXT 1.953, encaminhados pelo Uruguai, são registrados no dia 1º.8.2025. 



    Portanto, a solicitação formulada pelo Governo da Argentina possui preferência de acordo com os dois primeiros critérios do art. 85, §1º, I e II, da Lei 13.445/2017, que possuem ordem sucessiva, de acordo com a legislação.



    À guisa de conclusão, diante da preferência do pedido formulado nos autos da EXT 1.948, impende reconhecer que o extraditando deverá ser entregue, primeiro, para Argentina e, em momento seguinte, poderá ser extraditado para o Uruguai .



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes outros óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária do nacional uruguaio Rodolfo Nicolas Caraballo Escobar, qualificado nestes autos.



    Considerando o deferimento anterior da solicitação formulada na EXT 1.948, o Governo da Argentina terá preferência na fase executiva da extradição, nos termos do disposto no art. 85, §1º, I e II, da Lei 13.445/2017. A tempo e modo, o cidadão reclamado poderá ser extraditado ao Uruguai.



    Ressalve-se, nos termos do que decidido pelo STF na EXT 1.276, a hipótese de que o extraditando seja entregue diretamente ao Estado uruguaio, caso a Argentina postule a desistência daquela extradição ou não exerça o seu direito oportunamente. 



    Após preclusão, comunique-se imediatamente o Estado Requerente, pela via diplomática, e o Ministério da Justiça, consultando este último acerca da possibilidade de liberação antecipada com relação aos fatos delituosos de competência da justiça brasileira. 



    Reitere-se a possibilidade do diferimento da entrega do estrangeiro, nos termos do art. 95, caput, da Lei de Migração, diante das pendências processuais com a justiça em razão de fatos praticados no Brasil .



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente